Tribunal: TJSP
Processo: 0013870-41.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de procedimento comum. Condenação da FESP ao pagamento de diferenças de remuneração aos autores. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de procedimento comum. Condenação da FESP ao pagamento de diferenças de remuneração aos autores. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013870-41.2009.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados HILDA BERTONCINI DE OLIVEIRA (E OUTROS(AS)),
AMABILE KAZUKO MATIDA, EDINA DE NICOLA, ELZA PEREIRA
QUINTINO, EVA APARECIDA BÁGGIO TOSIM, FERNANDO ZEITUNE
LEÃO, IOLANDA DE SOUZA SAMPAIO, MARIA ODETTE PEREIRA
SANTOS, NELSON DOMINGUES E OUTROS e NELSON NAGIB GABRIEL, é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 204/210. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27604 (JV)
APELAÇÃO No 0013870-41.2009.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS
:
HILDA BERTONCINI DE OLIVEIRA E OUTROS
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de procedimento comum.
Condenação da FESP ao pagamento de diferenças de
remuneração aos autores. Critério de cálculo da correção
monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.
Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no
1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária
e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações
jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o
entendimento acerca dos consectários legais.
I RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de reanálise do v. acórdão de
fls. 204/210, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do julgamento do
REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). A hipótese em tela
retrata, em síntese, ação de cognição movida por HILDA
BERTONCINI DE OLIVEIRA E OUTROS em face FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgada procedente para condenar o
ente requerido a pagar diferenças de remuneração aos
autores, em sede da qual se entendeu pela inaplicabilidade
da Lei no 11.960/09 sobre o crédito exequendo para fins de
atualização da dívida. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial do v. acórdão de fls. 204/210.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser parcialmente retratado.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema controvertido na espécie, o Pretório Excelso
assim firmou seu entendimento quando do julgamento do RE
870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E.
5.
Já o C. Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização dos
juros moratórios e da correção monetária nas condenações
impostas à Fazenda Pública, de rigor o reexame dos autos.
6.1.
Não obstante o último entendimento no
presente caso fosse pela aplicação da Lei n.o 11.960/09
somente após sua vigência, afastada quanto ao período
pretérito, em conformidade com os entendimentos firmados
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, promovo a retratação parcial do
acórdão, para que a atualização dos juros e da correção
monetária dos valores da condenação seja feita, em sua
totalidade, da seguinte maneira: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança e correção
monetária com aplicação da variação do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
Corte:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
APELAÇÃO
Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040,
II, CPC) Ação visando à conversão dos salários pela URV, a
partir de março de 1994, em que afastada a aplicação da Lei
11.960/09 Débito de relação jurídica não tributária Reexame
da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, acerca da constitucionalidade dos juros moratórios da
caderneta de poupança, permanecendo hígido neste aspecto o
disposto no art. 1o-F da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei
11.960/09
Inconstitucionalidade dos índices de correção
monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com
aplicação da variação do IPCA-E Reflexão acerca da questão de
fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente
adotado em relação aos consectários legais. Em juízo de
retratação, mantenho o parcial provimento ao recurso, mas altero
os consectários legais.” (AC no 1050953-98.2014.8.26.0053, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em 17.11.2017);
“ADEQUAÇÃO Lei n° 11.960/09. Reexame da matéria, em razão do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca da
constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação
pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora.
Inconstitucionalidade dos índices previsto na norma, para a
correção monetária. Retratação do posicionamento anterior quanto
aos juros de mora. Recursos parcialmente providos”. (AC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013870-41.2009.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
1038980-49.2014.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. em
16.11.2017);
8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls. 204/210, altero a
forma de cálculo dos consectários legais incidentes sobre
os valores da condenação, em cumprimento às decisões
proferidas no REsp no 1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no
870.947/SE, (TEMA no 810) e em conformidade com o
raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator